Tribunal: TCU
Processo: 007.237/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, em razão de irregularidades praticadas em agências da Caixa Econômica Federal em São Paulo/SP, na concessão de operações de crédito, entre abril de 2013 e dezembro de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração oposto por Eduardo Antunes das Dores em face do Acórdão 10136/2024-TCU-Primeira Câmara , posteriormente ajustado pelo Acórdão 1075/2025-TCU-Primeira Câmara , que, em sede de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, julgou irregulares suas contas, com imputação de débito e aplicação de multa, em razão de irregularidades na concessão de operações de crédito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Caixa Econômica Federal.